Tribunal: TJPA
Processo: 0801010-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801010-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AILTON DO CARMO ROSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 217-A E 218-B, C/C ART. 226, II, DO CPB.

Paciente que, em tese, teria abusado sexualmente de
sua sobrinha, de 08 anos de idade, e a ameaçado para que não relatasse os abusos.

Alegação defensiva de que o paciente teve seu direito à ampla defesa cerceado em razão de defeito nas mídias da audiência em que ocorreu o depoimento da vítima, dificultando a compreensão de vário trechos; que houve tumulto processual uma vez que as alegações finais do paciente foram oferecidas por advogado já destituído; que o paciente sofre constrangimento ilegal em seu direito de locomoção pelo excesso de prazo ao fim da instrução processual e pelo decreto cautelar não apresentar fundamentação idônea, além de não terem sido consideradas suas condições pessoais favoráveis e analisada a possibilidade de aplicação ao caso de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E TUMULTO PROCESSUAL, TEM-SE QUE TAIS PERDERAM SEU OBJETO UMA VEZ QUE EM SUAS INFORMAÇÕES O MAGISTRADO SINGULAR RELATOU QUE OS DEFEITOS APONTADOS NAS MÍDIAS JÁ FORAM CORRIGIDOS E ESTAS SE MOSTRAM APTAS À COMPREENSÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, NÃO OCORRENDO NENHUM PREJUÍZO AO PACIENTE.

QUE A PEÇA PROCESSUAL JUNTADA AOS AUTOS PELO ANTIGO DEFENSOR FORAM DESENTRANHADAS A REQUERIMENTO DA

ATUAL DEFESA, RAZÃO PELA QUAL NÃO CONHEÇO DE TAIS PONTOS ANTE A PERDA DE OBJETO.

QUANTO À ALEGAÇÃO DE

EXCESSO DE PRAZO AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, TENHO POR SUA
INOCORRÊNCIA
.
A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SE MOSTRA EM MARCHA, SENDO O EVENTUAL ATRASO DECORRENTE DE ATOS DA DEFESA, NÃO SÓ PELA DESCONSTITUIÇÃO DO DEFENSOR E INDICAÇÃO DE UMA NOVA ADVOGADA PARA ATUAR NO FEITO, COMO PELO ATRASO DESTES PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER CONSIDERADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO PELA CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP
P
. PACIENTE QUE, EM TESE, SE APROVEITANDO DA
CONDI
ÇÃO DE
TIO DA VÍTIMA E DA
CONFIANÇA
D
A FAMÍLIA ABUSOU
SEXUALMENTE DA SOBRINHA, A AMEAÇANDO PARA QUE
N
Ã
O
REVELASSE OS ABUSOS.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA QUE RECONHECEU
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MEDIDA, PRINCIPALMENTE DIANTE DA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP,
NÃO SE CONFIGURANDO A ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARE DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP.
IMPROCEDENTE
. AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES, POR SI SÓ, À CONCESSÃO DA ORDEM, PRINCIPALMENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SE MOSTRANDO ACONSELHÁVEL
AO CASO A

S
UBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª.
Desª. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
JOSÉ AILTON DO CARMO ROSA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Bragança que, nos autos do processo nº. 0805050-77.2023.8.14.0009, decretou e manteve sua prisão preventiva.

Alega a impetrante, ID

24
453077, em síntese,
que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, sendo preso em 20 de março de 2024 e a denúncia recebida em 02 de maio de 2024, ocorrendo audiência de instrução em 08 de agosto daquele ano.

Que durante a audiência de instrução e julgamento foram colhidos depoimentos das vítimas, mas que as mídias relativas a tal ato processual estão corrompidas e se cortadas, com longos trechos inaudíveis, dificultando a análise integral dos relatos e prejudicando o exercício da ampla defesa, em razão do que foram requeridas ao magistrado providências, mas que até a impetração do
mandamus
não havia resposta ao pleito, perpetuando o prejuízo à defesa.

Que o advogado anterior do paciente indevidamente juntou aos autos seus memoriais, se utilizando de procuração antiga, porém, este já havia renunciado ao mandado e perdido o prazo para apresentação da defesa, razão pela qual a causídica constituída requereu o desentranhamento da referida peça uma vez que configurada indevida interferência no exercício da ampla defesa e prejuízo ao paciente, restando evidente o tumulto processual e o comprometimento e estruturação de uma defesa técnica justa e eficaz.

Aduz que o paciente já está preso há mais de 10 meses sem que a instrução penal tenha se encerrado e que não há fato novo ou contemporâneo a justificar a manutenção da custódia cautelar, principalmente pelo paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis uma vez que possui residência fixa, bons antecedentes, é primário, trabalhador e não há nada nos autos a indicar que represente risco à ordem pública, mormente pelo decreto prisional se mostrar carente de fundamentação uma vez que baseado somente na gravidade abstrata do delito, além de sua manutenção violar os princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e da razoável duração do processo, configurando o constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

Afirma que o paciente não ameaça a instrução processual, a ordem pública ou futura aplicação da lei penal e que cabível ao caso a aplicação de medidas diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, bem como por dever prevalecer no caso o princípio da presunção de inocência.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e, no mérito, a concessão da ordem, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, bem como que se determine à Secretaria que forneça as mídias com áudios íntegros ou que seja realizada nova escuta especializada, para garantia da regularidade probatória e a plenitude do contraditório e ampla defesa, com ratificação da liminar ao final.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 24474251, sendo estas acostadas em ID 24609433/34, e em decisão de ID 24614892, denegado o pedido liminar e determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta superior instância, em parecer de ID 24881646, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
JOSÉ AILTON DO CARMO ROSA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Bragança que, nos autos do processo nº. 0805050-77.2023.8.14.0009, decretou e manteve sua prisão preventiva.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço, em parte, do
writ
.

Do cerceamento de defesa em razão das falhas nas mídias contendo os depoimentos das vítimas
– Não conhecimento.

Apesar de alegar a impetrante a ocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois falhas presentes nas mídias contendo os depoimentos das supostas vítimas impede a compreensão do que relatam, principalmente por estarem cortados e apresentarem longos trechos inaudíveis, ou mesmo que sequer foram registrados, prejudicando a atuação da defesa, tenho por não conhecer de tal ponto do
writ
uma vez que o magistrado singular, aqui apontado como autoridade coatora, afirma em suas informações que tais problemas foram eventuais e já foram solucionados, assim relatando,
in verbis
:

“Compulsando os autos, em especial as mídias constantes dos ID’s 122952325, 122952329, 122952334 e 122962043, verifico que as gravações das audiências apresentam alguns momentos de interrupções técnicas pontuais. Contudo, tais intercorrências foram prontamente sanadas pelo setor de informática, assegurando a continuidade regular da audiência de instrução e julgamento.

Destaca-se que, ao longo da instrução, as medidas adotadas foram suficientes para restabelecer o funcionamento pleno dos sistemas, de modo que nenhuma das falhas técnicas comprometeu o direito à ampla defesa ou causou qualquer prejuízo ao réu. Portanto, resta evidenciado que o procedimento seguiu em estrita observância às garantias processuais e à regularidade da instrução.

Com efeito, a mídia de ID 122952325 diz respeito à preparação para iniciar o depoimento especial da vítima A.L.Q.D.S., em que ainda estavam sendo realizados preparativos para dar início ao depoimento especial, não havendo que se falar em qualquer defeito técnico neste arquivo.

Ao compulsar as mídias constantes dos autos, identifico que ocorreram falhas pontuais de áudio, devidamente registradas e corrigidas ao longo da audiência, sem prejuízo à defesa do réu ou à regularidade do ato processual.

Na mídia de ID 122952329, o áudio apresentou trechos de inaudibilidade entre os minutos 03:16 e 08:15, durante o questionamento do servidor da equipe multidisciplinar sobre a quantidade de vezes em que a menor teria sido vítima de estupro pelo agressor. Ainda que tenha havido essa falha, as questões foram reiteradas e registradas com clareza, assegurando a compreensão das respostas.

Quanto à mídia de ID 122952334, verifico falhas de áudio nos intervalos entre os minutos 03:08 e 03:20 e no minuto 04:05, enquanto o servidor questionava o nome do tio que supostamente teria cometido o ato criminoso. Nesses momentos, o servidor pediu à vítima que repetisse a resposta, o que foi feito com sucesso, permitindo a perfeita captação do depoimento. Adicionalmente, no minuto 06:20, dois servidores do Fórum de Bragança ingressaram na sala para corrigir o microfone utilizado pela vítima, solucionando as falhas técnicas de forma imediata.

Na mídia de ID 122962043, apesar da existência de vários momentos de inaudibilidade, constata-se que as perguntas e respostas realizadas durante essas falhas foram repetidas, sendo possível ouvir com clareza as declarações da vítima. O depoimento especial transcorreu de forma regular, sem qualquer indício de cerceamento ao exercício do direito de defesa.

Dessa forma, embora tenham ocorrido interrupções técnicas em pontos específicos, todas as questões e respostas foram devidamente reiteradas, sendo captadas de maneira clara e precisa. Em vista disso, não há que se falar em qualquer prejuízo à ampla defesa ou à regularidade da audiência de instrução e julgamento.”

Denota-se, portanto, que o magistrado singular já tomou as providências necessárias à solução do problema apontado, ressaltando que as eventuais falhas não comprometeram a integralidade dos relatos e que nos momentos em que se observa problemas do áudio o condutor da oitiva especializada repetiu as perguntas, sendo as respostas repetidas, permitindo ouvir com clareza as declarações prestadas, de onde se denota a inocorrência de qualquer prejuízo ao paciente e à sua defesa e, em já tendo sido corrigida a alegada falha técnica, carente de motivos à análise do pleito, pois esvaziado seu objeto.

Do tumulto processual e comprometimento da defesa técnica –
Não conhecimento.

Aduz a impetrante a ocorrência de tumulto processual ante a apresentação dos memoriais do ora paciente, nos autos da ação penal nº.
0805050-77.2023.8.14.0009, por advogado já destituído e que para tanto se utilizou de procuração antiga a quais poderes já havia renunciado, tendo requerido a impetrante, atual representante legal do paciente e devidamente constituída, o desentranhamento dos autos daquela peça uma vez que configurada
indevida interferência no exercício da ampla defesa e prejuízo ao paciente em razão do evidente tumulto processual e comprometimento e estruturação de uma defesa técnica justa e eficaz.

Tal e qual ao ponto anteriormente suscitado pela impetrante, deste não conheço tendo em vista que o magistrado singular relatou, em suas informações, que a referida peça processual foi desentranhada dos autos, como se denota do excerto das informações prestadas e que aqui peço vênia para reproduzir,
in verbis
:

“Tempestivamente, o Ministério Público apresentou alegações finais aos 30/08/2024.

Após a manifestação ministerial, intimada a defesa aos 02/09/2024, entretanto, a defesa, decorrido o prazo, deixou de apresentar as alegações finais, certificado, portanto, o decurso do prazo no dia 18/09/2024 pela secretaria deste Juízo e encaminhados os autos ao gabinete para decisão.

No dia 20 de setembro em decisão deste Juízo foi determinada a reiteração da intimação da defesa para apresentar alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de responder por infração indisciplinar nos termos do artigo 265 do CPP, bem como a intimação do réu para nomear novo advogado.

Aos 08/10/2024 a Secretaria deste Juízo, certificou novamente que decorrido o prazo, novamente a Defesa deixou de apresentar alegações finais.

O acusado foi intimado aos 11/10/2024 e aos 22/10/2024 a Secretaria novamente certificou o decurso do prazo sem que a Defesa tivesse apresentado alegações finais.

O réu constituiu nova defesa a qual se habilitou aos 22/10/2024, entretanto, por falta de comunicação entre os representantes do réu o advogado Jander Helson De Castro Vale - OAB/PA 8984, apresentou as alegações finais aos 31/10/2024.

Após, a advogada constituída pelo réu Raphaella Yanca Santis Andrade – OAB/PA 29.856, peticionou aos 12/11/2024, requerendo o desentranhamento das alegações finais apresentadas pelo outro defensor, bem como recambiamento e outros requerimentos de como nova juntada das mídias.

Os pedidos da defesa foram analisados, foi deferido o desentranhamento das alegações finais apresentadas pelo advogado aos 31/10/2024, visando atender ao direito do réu em escolher seu defensor como forma de garantir a ampla defesa e o contraditório.”

Observa-se que o magistrado singular, após análise do pedido formulado pela nova defesa do paciente, determinou o desentranhamento da peça processual em favor deste apresentada por advogado já destituído, não havendo que se falar em tumulto processual ou tampouco em violação ao princípio da ampla defesa, que foi devidamente respeitada uma vez que respeitado o direito do paciente em se ver representado por defensor de sua escolha,

não se denotando a ocorrência de qualquer prejuízo ao paciente e à sua defesa e, por conseguinte prejudicada a análise do pleito, pois esvaziado seu objeto.

Do excesso de prazo.

Alega a impetrante que sofre o paciente constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua prisão e ao fim da instrução processual, pois inocorrentes fatos novos ou contemporâneos a justificar a manutenção de sua custódia.

De tudo que dos autos consta, tenho que não se configura o alegado excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente, como se observa das informações prestadas pela autoridade coatora, de onde se denota que o feito segue trâmite regular, tendo a defesa provocado atraso ao encerramento do feito ante sua demora na apresentação de alegações finais uma vez que intimada em 02/09/25024, só as apresentou, validamente, em 31/10/2024, bem como realizado outros pedidos, tendo o magistrado relatado o que segue,
in verbis
:

“...a advogada constituída pelo réu, Raphaella Yanca Santis Andrade – OAB/PA 29.856, peticionou aos 12/11/2024, requerendo o desentranhamento das alegações finais apresentadas pelo outro defensor, bem como recambiamento e outros requerimentos de como nova juntada das mídias.

Os pedidos da defesa foram analisados, foi deferido o desentranhamento das alegações finais apresentadas pelo advogado aos 31/10/2024, visando atender ao direito do réu em escolher seu defensor como forma de garantir a ampla defesa e o contraditório.

Conforme se verifica dos autos, não há o que se falar de excesso de prazo, pois a instrução foi finalizada desde 08/08/2024, e até o presente momento os autos não foram sentenciados em virtude da falta de comunicação de advogados e por atraso injustificado da própria defesa, não podendo ser atribuído tal fato a este Juízo, que em nenhum momento vem tratando o feito com desídia, pois a própria defesa vem causando prejuízo aos réus.”

As audiências designadas foram realizadas, o Ministério Público apresentou suas alegações finais no prazo legal, a nova defesa constituída pelo paciente e seu antigo representante legal se quedaram inertes e não apresentaram suas alegações finais no prazo, havendo posteriormente pedido de desentranhamento daquela apresentada pelo antigo causídico, o que efetivamente retardou o andamento do feito, que demandou do Juízo paralisação do seguimento natural da ação para análise dos pleitos defensivos,

não havendo qualquer motivo ao reconhecimento do alegado excesso de prazo ao fim da instrução, principalmente se considerado que a defesa constituída pelo paciente deu azo a eventual demora ao fim da instrução processual, não se observando, portanto, desídia do Poder Judiciário a justificar o reconhecimento de tal alegação.

Ademais, denota-se do trâmite processual que o feito efetivamente não se encontra parado, já tendo ocorrido a audiência de instrução e julgamento e não havendo qualquer ilegalidade na tramitação processual a demandar a intervenção desta Corte, pois eventual demora ao fim da instrução processual, quando devidamente justificada e não decorrente de desídia do Poder Judiciário, não é fator suficiente à configuração do alegado excesso de prazo, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, I, do CPP.

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“Da análise dos documentos anexados ao caderno eletrônico, verificam-se particularidades no processo que justificam seu transcurso mais estendido, demora esta que, obviamente, não pode ser imputada ao Judiciário ou à acusação, visto que, conforme apontado pelo Juízo a quo (ID nº 24609434 - Pág. 4-5), o atraso na prolação da sentença decorre da própria defesa, que deixou de oferecer as alegações finais no prazo legal, sendo reaberto prazo para novo advogado constituído, ocorrendo inclusive desentranhamento de razões intempestivas, tal como informado pelo juízo inquinado coator...”

Verifica-se, portanto, a inocorrência do alegado excesso de prazo, sendo relevante ressaltar que os prazos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, atraindo a incidência da Súmula 64 do STJ que afirma
não constituir constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa,
como se observa no caso em apreço.

Sobre a inocorrência de constrangimento ilegal em caso como o dos autos é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 64/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 2.
Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, no total de quatro, tendo ocorrido a necessidade de expedição de precatória para citação, além de pedido de reabertura de prazo formulado pela própria defesa do agravante para apresentação de resposta à acusação, o que atrai ao caso a incidência do enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
". 3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 4. No tocante à alegação de violação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, verifica-se que acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior firmado no sentido de que a mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna, por si só, ilegal a custódia provisória. Conforme assentado, "o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais" ( AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 16/ 6/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 177715 PE 2023/0078951-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - DENÚNCIA OFERECIDA - ALEGAÇÃO SUPERADA - AUSÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1.
Não restando configurado o excesso de prazo, cabe à Defesa apresentar qualquer circunstância apta a configurar excesso de prazo na inatividade da justiça ou negligência do judiciário no cumprimento das ações necessárias para o cumprimento do feito
. (TJ-MG - HC: 10000210538161000 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras

É certo que uma das hipóteses em que a coação considerar-se-á ilegal é quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei (art. 648, inc. II, do CPB). Se isso ocorre em circunstâncias normais, o
writ
será cabível para relaxar a custódia que se tornou ilegal, e diz-se em circunstâncias normais porque há exceções, inclusive reconhecidas em lei (art. 798, §4°, do CPP), doutrina e jurisprudências sedimentadas, entendendo-se que a demora não se constitui constrangimento ilegal quando é justificável na medida em que os prazos não resultam de simples somatória aritmética e dentre as exceções, também chamadas de circunstâncias anormais ou impeditivas à concessão do
writ
, destacam-se as hipóteses em que o excesso de prazo não se dá por culpa do Juiz ou em razão de força maior, complexidade do crime, pluralidade de réus, mora provocada pela defesa (caso dos autos), como incidente de insanidade mental, diligências, expedição de carta precatória, etc., casos em que não há que se falar em dilação de prazo imotivado ou por desídia,
não havendo como ser concedida a ordem.

Da falta de fundamentação
.

Afirma a impetrante ser a decisão pela custódia cautelar do paciente carente de fundamentação e provas robustas, violando o que determina o art. 387, § 1º, do CPP e o art. 93, IX, da CF.

Como sabido, a prisão preventiva tem cabimento quando presentes provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como quando evidenciada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, conforme estabelece o art. 312 do CPP, o que efetivamente se observa nos autos, onde a decisão pela custódia cautelar, bem como por sua manutenção, se mostra suficientemente fundamentada e demonstrada sua necessidade

uma vez que o crime, em tese, cometido tem natureza gravíssima, tendo
o magistrado demonstrado suas razões de decidir, sendo evidenciada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, restando preenchidos, portanto, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, pois fundadas as decisões em fatos concretos e demonstrada sua necessidade.

Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORIENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. A marcha processual em nenhum momento esteve paralisada. O excesso de prazo invocado pelo impetrante, não prospera, pois, analisando as informações prestadas pelo juízo demandado, verifica-se que, o processo está com tramitação regular e dentro dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. No caso, sub examen, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. Os fatos são graves, o paciente é contumaz em práticas delitivas de violência doméstica e familiar contra sua ex-esposa, sendo possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato. A prisão preventiva do paciente se justifica ante à gravidade efetiva do delito e por sua periculosidade, devendo ser mantida.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL. (9314757, 9314757, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-10).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, em estando o decreto cautelar fundado em elementos concretos extraídos dos autos, se mostrando necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, requisito indispensável para à constrição cautelar, nos termos da lei processual penal, se justificando ainda a constrição pela efetiva gravidade do delito, tenho que deve ser mantida a medida, pois atendida a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, estando presentes, ainda, a materialidade do delito e indícios de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Ressalto que o paciente foi preso em razão de mandado de prisão expedido por autoridade competente em atenção a requerimento do órgão ministerial, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável e outros, relatando a denúncia a prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 218-B, c/c art. 226, II e 69 do CP, pois teria praticado o delito contra sua sobrinha, de apenas 08 anos à data dos fatos, e a ameaçado para não relatar o ocorrido, se mostrando sua prisão necessária também para resguardo da vítima, tendo o juiz assim asseverado ao manter o decreto cautelar:

“A prisão preventiva do réu se fundamentou, além da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, na manutenção da ordem pública, em especial porque o modus operandi utilizado para a prática delitiva revela risco à ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela natureza do crime, qual seja estupro de vulnerável praticado contra várias vítimas, e no presente momento a medida se mostra adequada para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.

Ademais, verifico que, neste momento, não há fatos novos a serem considerados, capazes de influenciar no fundamento anteriormente declinado para a decretação da medida cautelar extrema. Consigne-se, neste particular, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “posicionou-se no sentido de que para que seja mantida a prisão preventiva, reavaliada nos termos do art. 316 do CPP, não é necessária a apresentação de novos fundamentos que justifiquem sua manutenção, bastando a afirmação de que persistem os motivos anteriormente elencados” (AgRg no HC 656.781/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSE AILTON DO CARMO ROSA como forma de resguardo da Ordem Pública, e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Denota-se do fragmento ao norte colacionado que a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão da presença de indícios de autoria e materialidade, se mostrando a custódia necessária, como bem pontuado pela magistrada em sua decisão.

Tem-se, portanto, ao contrário do que alegado pela impetrante, que a decisão se mostra concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade ante a liberdade do paciente se mostrar um risco às vítimas
, não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois presentes os requisitos aptos a ensejar o decreto cautelar e sua manutenção, uma vez que fundamentado em dados concretos dos autos, não havendo que se falar em violação à determinação legal de devida fundamentação das decisões judiciais.

Acerca da possibilidade de manutenção da prisão preventiva em caso como o que se analisa já se manifesto a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1
. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa
, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento . Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura . Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP . 5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Portanto, em satisfazendo a decisão proferida os pressupostos da prisão cautelar, na medida em que presentes indícios de autoria
e sendo a manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública – inclusive resguardando a integridade das vítimas,
restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, não há que se falar em ausência de fundamentação ao decreto cautelar.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento quando desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – (...) VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, a prisão preventiva é uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', e ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Ressalto ainda que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim prevê: “
A

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”,
e, ao contrário do alegado pela defesa, denota-se satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, ante os indícios de autoria e
de materialidade, e a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública.

Das Condições Pessoais Favoráveis e das Medidas Cautelares Diversas

Entendo que a
s alegadas condições pessoais do paciente não são suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente volte a delinquir, se evada do distrito da culpa ou mesmo se furte de ameaçar vítimas ou possíveis testemunhas, já tendo a jurisprudência pátria, há muito, se manifestado sobre a insuficiência de tais medidas a casos como o em apreço, veja-se:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CRIME PRATICADO POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONTRA DUAS FILHAS, AO LONGO DE VÁRIOS ANOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA . OUTRA FILHA QUE RESIDE COM O CUSTODIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL . NÃO OCORRÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2 . No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o periculum libertatis, em primeiro lugar, a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de vários crimes de estupro e de estupro de vulnerável contra duas de suas filhas, perpetrados em continuidade delitiva ao longo de vários anos, os quais teriam se iniciado quando as vítimas possuíam 7 anos de idade. Tais circunstâncias denotam a maior gravidade da empreitada criminosa e a necessidade da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 3 . Em segundo lugar, a segregação também visa impedir a reiteração criminosa, pois foi destacado que ainda reside com o acusado uma irmã das vítimas, que atualmente possui 11 anos de idade, e, diante do padrão dos abusos sofridos pelas vítimas, há probabilidade concreta do réu repetir o mesmo comportamento em relação à filha que ainda está sob os seus cuidados. Precedentes. 4.
Nesse contexto, é inviável a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal, pois são insuficientes diante do quadro de maior gravidade e de contumácia delitiva delineado, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis. 5. Ordem denegada
. (STJ - HC: 522885 SC 2019/0214093-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019)

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, tal não se observa nos autos, onde a instrução processual se encontra em marcha, o decreto cautelar se mostra devidamente fundamentado e não se observa,
primo ictu oculi
, qualquer nulidade no feito.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem impetrada e a denego, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2025